Tribunal: TJDFT
Processo: 0737040-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737040-97.2023.8.07.0001 RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. RECORRIDA: MICHELLE PARRONCHI VALADARES CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo a súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2. É assente na jurisprudência pátria que os planos de saúde coletivos não estão sujeitos aos mesmos limites de aumento anual estabelecidos pela ANS para os planos individuais, sendo os aumentos apenas acompanhados pela referida autarquia, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos. 3. Consoante entendimento firmado pelo c. STJ, é ”lícita a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado a análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicado" (AgInt no AREsp n. 2.224.210/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023). 4. No caso, embora instada a apresentar documentação que demonstrasse os critérios utilizados para calcular o reajuste de 42% e a variação de custos médico-hospitalares e da sinistralidade, a ré/apelada quedou-se inerte, não se desincumbindo, assim, do ônus probatório imposto pelo art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. Destarte, deve ser considerado abusivo e excessivamente oneroso à consumidora o reajuste aplicado, impondo-se, em consequência a adoção do índice fixado pela ANS para os planos de saúde individuais, consoante reconhecido na origem. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 421 do Código Civil, defendendo a plena liberdade entre os contratantes, observadas tão somente as limitações legais de ordem pública, da moral e dos bons costumes; c) artigo 20 da LINDB, sustentando que nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão; d) artigos 35-E, § 2o, da Lei 9.656/98 e 478 do CC, asseverando que o contrato em questão é coletivo por adesão, motivo pelo qual não são aplicáveis os índices de reajustes previstos pela ANS, porquanto estipulados para planos de modalidade diversa (individuais). Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por interposição de recurso procrastinatório, bem como que as publicações sejam realizadas em nome da advogada HANGRA LEITE PEÇANHA, OAB/DF 36.928 (ID 62675091). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 1.499.030/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 35-E, § 2o, da Lei 9.656/98, 20 da LINDB, 421 e 478, ambos do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.900/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024. A propósito, o acórdão de ID 57916527 consignou que: “No caso, embora instada a apresentar documentação que demonstrasse os critérios utilizados para calcular o reajuste de 42% e a variação de custos médico-hospitalares e da sinistralidade, a ré/apelada quedou-se inerte, não se desincumbindo, assim, do ônus probatório imposto pelo art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. Destarte, deve ser considerado abusivo e excessivamente oneroso à consumidora o reajuste aplicado, impondo-se, em consequência a adoção do índice fixado pela ANS para os planos de saúde individuais, consoante reconhecido na origem.” Quanto ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento de multa por interposição de recurso procrastinatório, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome da advogada HANGRA LEITE PEÇANHA, OAB/DF 36.928 (ID 62675091). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020